Tribunal: TJDFT
Processo: 0002934-32.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado nos ID ́s 9456010/9456058; 11112356, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) MARCIO LEMOS DE MORAIS, intime-se a cessionária requerente PJUS PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor assinada pelo sócio, pois a procuração juntada no ID 9456024 está apócrifa; II) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; III) os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; IV) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. V) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; VI) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; e VII) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e 2. Publique-se. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Brasília, 13 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto